Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-19.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000829-19.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMAR DE OLIVEIRA - CPF: 651.245.531-20 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Recurso Especial Repetitivo nº 973827/RS pacificou o entendimento no sentido de ser admitida a capitalização em periodicidade inferior a anual, desde que pactuada. No caso dos autos, admite-se a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente contratada.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do
gravame eletrônico
– que foi abordado no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25/02/2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000829-19.2016.8.11.0002

APELANTE:

VALDEMAR DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMAR DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da
ação revisão contratual
ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“
afastar a cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiro, no valor de R$295,06 (duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso”.

Considerando que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, contudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aponta ilegalidade das cobranças contratuais, fundamentando-se que a incidência de capitalização de juros só é devida com a anuência do mutuário, bem como que as tarifas administrativas não se tratam de um serviço prestado ao consumidor e sim despesas da própria operação bancária, portanto, abusiva a sua cobrança, razão pela pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id 82370485).

Contrarrazões ofertadas no Id 82370491.

Parte autora-recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id 82466484).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
VALDEMAR DE OLIVEIRA
, ora apelante, ajuizou ação de revisão contratual em face da
BANCO ITAUCARD S.A.
, aqui apelado, onde su
stenta que celebrou com a requerida um contrato de financiamento no valor de R$7.227,87 (sete mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$1.080,87 (mil e oitenta reais e oitenta e sete centavos), para aquisição de um veículo.

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, juros capitalizados mensalmente, tarifa de abertura de crédito, tarifa de avaliação, inclusão de gravame eletrônico e registro de contrato e serviços de terceiros

A Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
afastar a cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiro, no valor de R$295,06 (duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso”,
no qual insurge-se o apelante apontando ilegalidade nas demais cobranças pontuadas na inicial, razão pela qual pugna pela sua exclusão.

Pois bem. No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o contrato de Id 82369488 informa a taxa de juros mensal (2,45%) e a anual (34,24%), sendo que essa última é superior ao duodécuplo da mensal (2,45x12 = 29,40%), conforme se verifica dos itens 3.10.1 e 3.10.2.

Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS PACTUDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL SOLICITADA – PERÍCIA CONTÁBIL SOLICITADA PARA A COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CPC, ART. 330, I –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL (SÚM 541 STJ)–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias que só delongam o julgamento, postergando a rápida entrega da prestação jurisdicional. 2. “Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. (...)” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 154790/2017 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). 3. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012)”
(TJ-MT 10046985320178110002 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

De igual modo, no que diz respeito à cobrança da
taxa de inclusão de
gravame

eletrônico
, porque como se infere o contrato foi firmado em 19/05/2009.

É que o STJ, ao julgar o Recurso repetitivo referente ao Tema 972 (Resp 1639320/SP e 1639259/SP), que inclui a taxa de
gravame

eletrônico
em contratos bancários, decidiu que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011, em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança.

Assim, como a contratação ocorreu antes da entrada em vigor da resolução citada, é permitida esta cobrança, devendo ser mantida a sentença nesse tocante.

A propósito:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA –
TARIFA DE INCLUSÃO DO GRAVAME ELETRÔNICO – LEGALIDADE
– TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, avaliação do bem e registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida”
(TJ-MT - APL: 00116062220128110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/04/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/04/2019)

Por derradeiro, no que tange à
tarifa de avaliação de bem
e
registro de contrato,
o pleito autoral, também, não merece guarida.

Isso porque, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, não há qualquer informação no contrato entabulado entre as partes de que efetivamente houve a cobrança de tais encargos, razão pela não há falar em qualquer ilegalidade e/ou abusividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021